Tribunal: STF
Processo: HC 246058
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial nº 2.162.587/SC.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 4 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 3º, incs. II, c/c o arts. 14 e 29, § 1º, todos do Código Penal (latrocínio tentado com participação de menor importância), tendo sido mantida a prisão preventiva (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 9). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Seguiu-se o mencionado agravo, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a defesa aponta ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Aduz que o feito está concluso para julgamento pelo STJ com parecer do Ministério Público Federal desde 28/09/2022. Sustenta que restaram infrutíferas as insurgências via habeas corpus naquela Corte Superior, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade (HC nº 865.449/SC, RHC nº 195.129/SC e RHC nº 198.099/SC, os dois últimos conclusos para julgamento). Ressalta a impossibilidade de ajuizamento de revisão criminal, diante da ausência de trânsito em julgado do título condenatório. Destaca que o paciente está preso cautelarmente desde 12/05/2020, já tendo cumprido metade da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão). 



    5. Requer a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva ou, alternativamente, determinado o julgamento do AREsp nº 2.162.587/SC, sugerindo-se a prestação jurisdicional nos próximos 45 dias da intimação.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Agravo em Recurso Especial nº 2.162.587/SC.



    7. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido principal volta-se ao relaxamento da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    8. Conforme se observa, a questão relativa ao tempo de custódia não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 1º/10/2024, o AREsp nº 2.162.587/SC foi interposto em 04/07/2022. Após, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 28/09/2022. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, tendo sido redistribuído por 3 vezes e permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. 



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva ao relaxamento da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. No entanto, considerando que o agravo em recurso especial tramita no Superior Tribunal de Justiça há cerca de 2 anos e 3 meses, e o paciente está preso cautelarmente há aproximadamente 4 anos e 5 meses, o que equivale à metade da pena total imposta (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), afigura-se necessária a análise do recurso com a urgência que o caso requer.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.162.587/SC que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator